Tribunal: TJBA
Processo: 0005034-96.2013.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005034-96.2013.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO DA BAHIA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1002).
APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.

I - Em cumprimento ao disposto no Artigo 1.0
3
0, II, do Código de Processo Civil,
passo a
reexamin
ar
a questão
da isenção da condenação do Estado do Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II -
O Acórdão
recorrido
entendeu
pela aplicação da Tema 129 do STJ: “
Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante”.

III -
Entretanto, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal
, no
julgamento do RE 1.140.005,
deliberou o Tema 1.002 de repercussão geral,
no sentido de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Públic
a
quando representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

IV -
Portanto, a hipótese é de exercício do juízo de retratação para,
à luz do Tema 1002
d
o STF,
condenar
também
o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

ACÓRD
ÃO
PARCIALMENTE
REFORMADO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005034-96.2013.8.05.0191
, em que
é recorrente
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e
recorrid
o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível,
EM JUÍZO
POSITIVO
DE RETRATAÇÃO
,

realizar a adequação do julgado anteriormente proferido
e

D
AR PROVIMENTO
ao apelo d
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA